Tribunal: TJBA
Processo: 0000987-57.2010.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000987-57.2010.8.05.0200

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE PAIM IMPROTA e outros

Advogado(s): RAFAELA CARNEIRO DOS SANTOS, MILTON DE CERQUEIRA PEDREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE POJUCA e outros

Advogado(s):MILTON DE CERQUEIRA PEDREIRA, RAFAELA CARNEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DIREITO AO 13º SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL E ABONO DE 50%. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, II, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora municipal contra o Município de Pojuca, visando ao pagamento de férias acrescidas de um terço, abono de 50% e 13º salário relativos aos períodos em que ocupou cargos em comissão. Sentença de parcial procedência, contra a qual ambas as partes interpuseram apelações.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a autora faz jus ao recebimento de férias proporcionais, 13º salário proporcional e abono de 50% nos períodos de 2005/2006, 2006 e 2008;

(ii) definir os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis após a EC nº 113/2021;

(iii) avaliar a fixação de honorários advocatícios e ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroverso o exercício de cargos em comissão nos períodos pleiteados, sendo dever do ente público comprovar o pagamento das verbas, o que não ocorreu, em afronta ao art. 373, II, do CPC.

4. A CF/1988 (art. 39, §3º) assegura aos servidores em comissão o direito a férias acrescidas de um terço e ao 13º salário, entendimento reiterado pelo STF.

5. A Lei Municipal nº 45/1995, com redação dada pela Lei nº 003/2005, prevê adicional de 50% sobre o terço constitucional de férias, devido à autora.

6. A EC nº 113/2021 instituiu a SELIC como índice único de atualização e juros da Fazenda Pública, aplicável a partir de 09/12/2021, incidindo até então IPCA-E e juros da caderneta de poupança.

7. A sentença é líquida, permitindo a fixação de honorários na fase de conhecimento, conforme entendimento do STJ.

8. Considerando a procedência dos pedidos, cabe ao Município suportar integralmente custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos da autora e do Município providos para condenar o Município de Pojuca ao pagamento de férias proporcionais, 13º salário proporcional e abono de 50% nos períodos pleiteados, observando-se a correção monetária e juros conforme fundamentado.

Tese de julgamento
: "1. O servidor ocupante de cargo em comissão tem direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço constitucional e do 13º salário. 2. É devido o abono extra de 50% sobre o terço constitucional de férias previsto em lei municipal. 3. Nas condenações contra a Fazenda Pública, incidem juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC como índice único de atualização, conforme a EC nº 113/2021."

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II; 39, §3º; CPC, arts. 85, §§3º e 4º, II; 373, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 45/1995, art. 104-C.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1019020 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 22.06.2018; STF, AI 813805 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 27.05.2014; STJ, AgInt no AREsp 2047093/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07.06.2022; TJBA, Apelação nº 8003225-21.2021.8.05.0201, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 16.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
0000987-57.2010.8.05.0200,
figurando como apelantes e apelados, simultaneamente,
SOLANGE PAIM IMPROTA
e
MUNICIPIO DE POJUCA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,

em
D
AR PROVIMENTO AOS RECURSOS D
A
AUTORA e DO RÉU
, nos termos do voto condutor.